Tribunal: CARF
Processo: 10935.003846/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004
NULIDADE. ACÓRDÃO DA DRJ. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A decisão da autoridade julgadora de primeira instância que, de modo fundamentado, considera desnecessária a realização da perícia solicitada, por não existirem dúvidas quanto aos elementos trazidos aos autos, encontra respaldo no art. 18 do Decreto no 70.235/1972, não se caracterizando o cerceamento ao direito de defesa alegado pela recorrente.
OMISSÃO DE RECEITAS. DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE. PRÁTICA DE SONEGAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza omissão de receitas, com prática de sonegação, a apresentação de declaração de inatividade relativamente a dois anos-calendário, durante os quais a empresa auferiu receitas de serviços prestados e revenda de materiais fornecidos a prefeituras municipais e outros.
LUCRO ARBITRADO. PERCENTUAL. RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Está corretamente aplicado o percentual de arbitramento do lucro de 38,4% às receitas caracterizadas como de exclusiva prestação de serviços, comprovadas por notas fiscais e outros documentos contestados de forma genérica pela autuada como sendo obras de construção civil, às quais pretende a aplicação do percentual de 9,6%, sem nenhum argumento ou prova concretos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício qualificada será aplicada quando o procedimento fiscal revelar a prática de sonegação definida na forma da lei, evidenciada pelo fato de o contribuinte, sistematicamente, deixar de levar às declarações obrigatórias da pessoa jurídica a indicação do valor integral das receitas auferidas, por meio de apresentação de declarações como empresa inativa, em descompasso com a receita omitida apurada no lançamento.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. PIS. COFINS. CSLL.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a serem apreciados, aplica-se a mesma decisão aos tributos decorrentes de lançamentos reflexos.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.003846/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.138 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
JURUMIRIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004
NULIDADE. ACÓRDÃO DA DRJ. CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A decisão da autoridade julgadora de primeira instância que, de modo
fundamentado, considera desnecessária a realização da perícia solicitada, por
não existirem dúvidas quanto aos elementos trazidos aos autos, encontra
respaldo no art. 18 do Decreto no 70.235/1972, não se caracterizando o
cerceamento ao direito de defesa alegado pela recorrente.
OMISSÃO DE RECEITAS. DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE. PRÁTICA
DE SONEGAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza omissão de receitas, com prática de sonegação, a apresentação de
declaração de inatividade relativamente a dois anos-calendário, durante os
quais a empresa auferiu receitas de serviços prestados e revenda de materiais
fornecidos a prefeituras municipais e outros.
LUCRO ARBITRADO. PERCENTUAL. RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
Está corretamente aplicado o percentual de arbitramento do lucro de 38,4% às
receitas caracterizadas como de exclusiva prestação de serviços, comprovadas
por notas fiscais e outros documentos contestados de forma genérica pela
autuada como sendo obras de construção civil, às quais pretende a aplicação do
percentual de 9,6%, sem nenhum argumento ou prova concretos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício qualificada será aplicada quando o procedimento fiscal
revelar a prática de sonegação definida na forma da lei, evidenciada pelo fato
de o contribuinte, sistematicamente, deixar de levar às declarações obrigatórias
da pessoa jurídica a indicação do valor integral das receitas auferidas, por meio
de apresentação de declarações como empresa inativa, em descompasso com a
receita omitida apurada no lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.003846/2008-70
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.138 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.003846/2008-70

LANÇAMENTOS REFLEXOS. PIS. COFINS. CSLL.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a
serem apreciados, aplica-se a mesma decisão aos tributos decorrentes de
lançamentos reflexos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em REJEITAR as
preliminares suscitadas e, no mérito, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos
do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.138 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.003846/2008-70

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 06-27.101 –
2a Turma da DRJ/CTA, de 24 de junho de 2010 (fls. 115 a 130).
O crédito tributário lançado se refere à exigência do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e reflexos (PIS, Cofins e CSLL), devidos no ano-calendário 2003 e 2004.
São relatadas no Termo de Constatação Fiscal (fls. 35 a 44) as seguintes irregularidades:
Declarações apresentadas pelo contribuinte e recolhimentos efetuados
2. Nos exercícios de 2004 e 2005, ao prestar informações sobre suas operações
nos anos-calendários de 2003 e 2004, em substituição à Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, o contribuinte apresentou
DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE onde, de forma expressa, declarou que
“permaneceu durante toda a ano-calendário, sem efetuar qualquer atividade
operacional, não operacional, financeira ou patrimonial”.
3. Coerentemente com estas informações, o contribuinte não declarou nenhum
débito tributário federal, através da apresentação de DCTF, nem efetuou qualquer
recolhimento de tributos.
4. Intimado, através do Termo de Início de Ação Fiscal L-008/2008, a
apresentar seus livros e documentos contábeis e fiscais, o contribuinte declarou ter
extraviado as notas fiscais, conforme publicação em jornal e não possuir os livros e
demais documentos contábeis e fiscais.
Exercício regular de atividade e omissão de receitas
5. As informações prestadas pelo contribuinte, quanto à sua inatividade, não
correspondem à verdade. Dados repassados pelo Tribunal de Contas do Estado do
Paraná dão conta de vários pagamentos, que lhe foram efetuados, ao longo dos anos de
2003 e 2004, por diversas Prefeituras Municipais. Este fato, por si só, já
descaracterizaria a condição de INATIVA da empresa.
6. A fim de verificar se os pagamentos efetivamente se caracterizavam como
receitas omitidas, procedemos à circularização junto a estas Prefeituras, onde
obtivemos as seguintes informações:
(...)
9. Como se observa nos anexos relacionados acima, o contribuinte omitiu
receitas, nos anos de 2003 e 2004, no valor de pelo menos R$ 704. 456,97.
10. Mencionamos que a omissão foi, pelo menos, no valor demonstrado nos
Anexos I e II uma vez que, como se observa no Anexo II, nos dois anos o contribuinte
utilizou notas de Prestação de Serviços de número 325 a 500 (num total de 176 notas)
e notas Modelo 1 de número 001 a 051, num total de 51 notas, totalizando assim 227
(duzentas e vinte e sete) notas fiscais. No entanto, a circularização feita junto às
Prefeituras Municipais que prestaram informações de pagamentos ao Tribunal de
Contas resultou na localização de apenas 43 (quarenta e três) notas fiscais, o que faz
supor a existência de muitas outras notas fiscais, provavelmente emitidas para clientes
privados e que ficam foram do lançamento de ofício, devido à absoluta
impossibilidade de localizar tais notas ou estimar o seu valor.
11. Além disso, a comunicação de extravio das notas, publicada em jornal em
28/04/2005, dá conta do extravio apenas das notas números 001 a 450 (sem mencionar
o tipo ou a série das notas supostamente extraviadas). Nenhuma menção é feita ao
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.138 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.003846/2008-70

bloco que continha as notas de número 451 a 500, do qual vinte e uma notas, no valor
total de R$ 240.637,89 foram localizadas na circularização feita.
12. Além das notas fiscais, as Prefeituras circularizadas forneceram outros
documentos que comprovam que, ao contrário do que declarou, a empresa estava ativa
e auferindo receitas. Por exemplo:
(...)
13. É importante ressaltar que os documentos acima são mencionados apenas
para demonstrar, de forma mais categórica, a falsidade da declaração de inatividade
prestada pela empresa nos dois anos uma vez, a menos que o contribuinte houvesse
apresentado a DIPJ pelo Lucro Presumido, com a opção expressa pela opção com base
no regime de Caixa, a simples emissão das notas fiscais já é suficiente para
caracterizar a existência de receita e, portanto, a sua omissão.

A exigência tributária totalizou R$ 178.867,36, incluídos principal, multa de
ofício (150%) e juros moratórios, distribuídos da seguinte forma:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ)
63.288,85
Contribuição para o PIS/Pasep
14.127,30
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
65.203,96
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
36.247,25
TOTAL
178.867,36
Reproduzo parte do relatório da DRJ, com o detalhamento das infrações:
Trata o processo dos autos de infração de fls. 40/75, em que se exigem:
a) Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, no valor de R$ 20.809,14,
cuja apuração de deu no regime do lucro arbitrado com base legal no art. 530,
III do Regulamento do Imposto de Renda - RIR de 1999 (Decreto n° 3.000, de
26 de março de 1999), em conformidade com a Autorização para Arbitramento
de fl. 25, em que o autuante justifica que a contribuinte, intimada, informou ter
extraviado as notas fiscais emitidas e que não possui livros nem documentos
ficais, que declarou como inativa, não recolheu nem declarou qualquer imposto
ou contribuição; está sendo exigido devido a:
i. a omissão de receitas de revenda de mercadorias, apurada a partir de
informações fornecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, enquanto
que a empresa declarou como inativa; fatos geradores 30/06/2004 e 30/09/2004;
ii. omissão de receitas de prestação de serviços gerais; fatos geradores
30/09/2003, 31/03/2004, 30/06/2004, 30/09/2004, 31/12/2004;
iii. omissão de outras receitas referentes à execução de obras de
engenharia; fatos geradores 31/03/2003, 30/06/2003, 31/12/2003,
31/03/2004, 30/06/2004, 30/09/2004, 3 1/12/2004;
iv. base legal nos arts. 532 e 534 do RIR de 1999;
b) contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, R$ 4.578,92 devido a:
i. falta/insuficiência de recolhimento relativa a receitas de fornecimento
de materiais; fatos geradores mensais em 04, 05, 08 e 09/2004;
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.138 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.003846/2008-70

ii. falta/insuficiência de recolhimento sobre receitas de execução de obras de
engenharia; fatos geradores mensais em 01, 03, 04, 05, 11/2003 e 03, 06, 08, 09,
11 e 12/2004; base legal nos arts. 1° e 3° da Lei Complementar n° 7, de 1970;
iii. falta/insuficiência de recolhimento sobre receitas de prestação de serviços;
fatos geradores 07, 09/2003 e 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12/2004;
iv. base legal nos arts. 1° e 3° da Lei Complementar n° 7, de 07 de
setembro de 1970; arts. 2°, I, “a” e parágrafo único, 3°, 10, 22 e 51 do
Decreto n° 4.524, de 17 de dezembro de 2002;
c) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, R$ 11.890,31, devido a:
i. a omissão de receitas de fornecimento de materiais; fatos geradores
30/06/2004 (04 e 05/2004) e 30/09/2004 (08 e 09/2004); .
ii. omissão de receitas de execução de obras .de engenharia; fatos
geradores 31/03/2003 (01 e 03/2003), 30/06/2003 (04 e 05/2003),
31/12/2003 (11/2003), 31/03/2004 (03/2004), 30/06/2004 (06/2004),
30/09/2004 (08 e 09/2004), 31/12/2004 (11 e 12/2004);
iii. omissão de outras receitas de prestação de serviços; fatos geradores
31/09/2003 (07 e 09/2003), 31/03/2004 (02 e 03/2004), 30/06/2004 (05 e
06/2004), 30/09/2003 (07, 08 e 09/2004), 31/12/2004 (11 e 12/2004);
iv. base legal no art. 2° e §§ da Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988;
arts. 20 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995; art. 29 da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996; 37 da Lei n° 10.637 de 30 de
dezembro de 2002; art. 22 da Lei n° 10.684, de 30 de maio de 2003;
d) Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – Cofins, R$ 21.133,65:
i. falta/insuficiência de recolhimento relativa a receitas de fornecimento
de materiais; fatos geradores mensais em 04, 05, 08 e 09/2004;
ii. falta/insuficiência de recolhimento sobre receitas de execução de obras
de engenharia; fatos geradores mensais em 01, 03, 04, 05, 11/2003 e 03,
06, 08, 09, 11 e 12/2004;
iii. falta/insuficiência de recolhimento sobre receitas de prestação de serviços;
fatos geradores 07, 09/2003 e 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12/2004;
iv. base legal nos arts. 2°, II, e parágrafo único, 3°, 10, 22, 51 e 91 do
Decreto n° 4.524, de 17 de dezembro de 2002%
2. Foi plicada (sic) multa de oficio de 150% do art. 44, II da Lei n° 9.430, de
1996, sobre o imposto e as contribuições devidos e juros de mora segundo o art. 61,
§ 3° da Lei n° 9.430, de 1996.
A DRJ analisou as razões apresentadas pela interessada em sua Impugnação e
decidiu pela sua improcedência, mantendo o crédito tributário integralmente.
Segue a ementa do Acórdão:
Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2003, 30/06/2003, 30/09/2003, 31/12/2003, 31/03/2004, 30/06/2004,
30/09/2004, 31/12/2004
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO, SONEGAÇÃO, FRAUDE.
O prazo decadencial dos impostos e contribuições sujeitos ao lançamento por homologação, no
caso de dolo, sonegação ou fraude, é contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ser efetuado, o que ocasiona, no regime do lucro presumido, em que
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.138 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.003846/2008-70

o IRPJ e CSLL do primeiro ao terceiro trimestres e as contribuições ao PIS e a Cofins, referentes
aos meses de janeiro a novembro, podem ser lançados no mesmo ano calendário, que o prazo seja
contado a partir do primeiro dia do ano seguinte.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NÃO PAGAMENTO
ANTECIPADO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. ART. 173, I, DO CTN.
O tributo sujeito a lançamento por homologação, nas hipóteses em que não ocorre o pagamento
antecipado do mesmo pelo contribuinte, impondo o poder-dever do Fisco de efetuar o lançamento
de ofício substitutivo deve obedecer ao prazo decadencial estipulado pelo artigo 1.73, I, do CTN.
DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE. NOTAS FISCAIS EMITIDAS, NÃO ESCRITURADAS.
NÃO DECLARADAS. SONEGAÇÃO. DOLO.
Caracteriza a intenção dolosa de sonegar imposto e contribuições a apresentação de declaração de
inatividade relativamente a dois anos-calendário, durante os quais a empresa auferiu receitas de
serviços prestados e revenda de materiais fornecidos a prefeituras municipais e outros.
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA .JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2003, 30/06/2003, 30/09/2003, 31/12/2003, 31/03/2004, 30/06/2004,
30/09/2004, 31/12/2004
LUCRO ARBITRADO. PERCENTUAL. RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Está corretamente aplicado o percentual de arbitramento do lucro de 38,4% às receitas
caracterizadas como de exclusiva prestação de serviços, comprovadas por notas fiscais e outros
documentos contestados de forma genérica pela autuada como sendo obras de construção civil, às
quais pretende a aplicação do percentual de 9,6%, sem nenhum argumento ou prova concretos.
MULTA QUALIFICADA. DOLO. SONEGAÇÃO.
Aplica-se multa qualificada às exigências de imposto e contribuições sonegados, estando
caracterizado o dolo.
LANÇAMENTOS REFLEXOS: PIS, COFINS e CSLL
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no
principal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/03/2003, 30/06/2003, 30/09/2003, 31/12/2003, 31/03/2004, 30/06/2004,
30/09/2004, 31/12/2004
PERICIA NÃO FORMULADA.
Considera-se não formulado pedido de perícia que não discrimina os quesitos, nem indica perito.
NOVAS VISTAS AO PROCESSO. REABERTURA DE PRAZO PARA DEFESA.
Indeferem-se pedido de novas vistas ao processo e de reabertura de prazo para defesa, se a
impugnante já exerceu o direito de vistas dentro do prazo da impugnação e o direito de defesa lhe
foi assegurado mediante a apresentação da impugnação, bem como no direito a apresentar recurso
junto à segunda instância de julgamento, depois de cientificada do Acórdão da DRJ.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 07/07/2010 o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 06/08/2010 (fls. 136 a 156), com suas razões de defesa.
Preliminarmente, protesta pela nulidade do Acórdão da DRJ, alegando que teria havido
violação ao contraditório e ampla defesa, especialmente por não ter sido deferido o pedido para
realização de diligência/perícia. Transcrevo alguns trechos da peça de defesa:
O caso ora em análise, todavia, ao contrário daquele que estava sob o crivo do
STF denota a existência de violação direta e frontal ao princípio do contraditório no
vértice em que a administração é obrigada a considerar séria e detidamente as razões
do administrado.
(...)
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.138 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.003846/2008-70

Significa, portanto, dizer que a autoridade julgadora de primeira instância, in
casu, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, quando
provocada a tanto pela parte impugnante é obrigada, pela legislação que rege o exercício
da sua função, realizar diligências visando a instrução do feito antes do seu julgamento.
(...)
E efetivamente o Decreto n° 70.235/72 como restou anteriormente descrito,
determina que a autoridade julgadora de primeira instância haverá de vir a realizar as
diligências requeridas pelo administrado (durante o processamento do feito) para,
somente após, com o que se dá por efetivamente cumprido o contraditório e ampla
defesa, vir a apresentar o seu julgamento.
(...)
Especificamente no caso ora em análise se verifica que o julgamento procedeu
capciosamente ao desvirtuamento dos atos normativos regulamentadores da questão
de modo a fazer crer que não tem a Delegacia de Julgamento a atribuição de realizar
diligências instrutórias no processo administrativo fiscal.
A Delegacia de Julgamento tem, indubitavelmente, a atribuição de realizar
diligências instrutórias no processo administrativo fiscal (art. 18 c/c 25, I, ambos do
Decreto n° 70.235/72).
Tão-somente o fato de a Delegacia de Julgamento ter tergiversado e se furtado à
pretensão do impugnante de produzir prova em seu favor é situação suficiente para se
declarar a nulidade do julgado ali produzido. Isto porque como já restou demonstrado,
não houve análise séria e detida por parte da autoridade julgadora das considerações
oportunamente expendidas pelo contribuinte.
Há manifesta generalidade no demonstrativo de apuração arrolado às fls. 44/46
e o quadro elaborado pelo agente autuante onde supostamente se faz a discriminação
entre os montantes que teriam sido calculados a título de atividades de construção civil
não supre a individualização das receitas de onde se poderia Verificar a procedência
ou não do seu enquadramento.
Esta situação viola o contraditório e a ampla defesa e é situação que causa prejuízo
concreto e efetivo em face do contribuinte consistente em uma tributação em alíquota
consideravelmente superior àquela que seria efetivamente a devida para a hipótese.
Alega, ainda, a decadência em relação aos fatos geradores anteriores a 05/2003, o
que corresponde à exigência no valor de R$ 195.685,32, reproduzindo argumento apresentado
em sua Impugnação.
Quanto ao mérito, não apresenta novos argumentos, reiterando as razões expostas em
sua impugnação. Segue transcrição da síntese constante do Acórdão da DRJ:
5. Pugna preliminarmente, pela decadência em relação aos fatos geradores
anteriores a 05/2003, o que corresponde à exigência no valor de R$ 195.685,32.
6. Repudia a argumentação fiscal de que o lançamento não foi atingido pela
decadência devido a existência de fraudes, o que redundou na aplicação do art. 173, I
do Código Tributário Nacional - CTN, Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, para
fins de contagem do prazo.
7. Transcreve jurisprudência para argumentar que parte do lançamento foi atingido
pela decadência, conforme o art. 150, § 4° do CTN, por se tratar a exigência de tributos na
modalidade de lançamento por homologação, e assevera que, caso mantida a exigência
decaída, ajuizará ações judiciais visando a declaração da nulidade dessa cobrança.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.138 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.003846/2008-70

8. No mérito, reclama de errôneo enquadramento de receitas como oriundas de
serviços e da multa de ofício qualificada, requer a suspensão do crédito tributário dada
a apresentação da impugnação.
9. Sobre o enquadramento de receitas, argumenta que se aplica a alíquota (sic)
de 8% para atividade de construção civil e equiparadas, que resulta em 9,6% no caso
do arbitramento, enquanto que na prestação de serviços, é de 32%, passando a 38,4%
com a majoração do arbitramento; que diversas notas fiscais referentes a construção
civil foram consideradas como simplesmente de prestação de serviços, R$ 16.837,80
em 2003 e R$ 230.037,32 em 2004; que o quadro demonstrativo de fls. 36/37 não faz
adequada remissão à individualização da classificação das receitas e de seus valores,
sendo que tais dados migraram para o sistema de dados da Receita Federal, que
procedeu ao lançamento dos valores conforme fls. 44 e 46; que dessa forma a
contribuinte não tem a adequada individualização do enquadramento que foi dado à
receita; que, como é necessário à autuada apontar o prejuízo que sofreu, a fim de obter
a nulidade do feito, acusa que, ainda que o lançamento fiscal fosse correto, mas não é,
ainda assim a autuada estaria a sofrer prejuízo, pois não pode se defender
adequadamente da autuação; porém que, na realidade, o caso é mais grave, pois há
fundado receio de que haja enquadramento errôneo das receitas, sendo por isso a
contribuinte tributada em percentual indevido de aproximadamente 27%, o que
acarreta uma receita da ordem de R$ 246.000,00 e um lançamento indevido de mais de
R$ 60.000,00 de IRPJ, sem falar nos reflexos e na multa de 150%; por isso, deve a
omissão da autuação ser suprida mediante a classificação individualizada das receitas
como obras de construção ou prestação de serviços e reaberto prazo para vistas ao
processo e para defesa em relação aos novos fatos.
10. Discorda ter agido com intenção dolosa e por isso, descabe a aplicação da
multa de ofício de 150% e do art. 173, I do CTN, em se tratando de contagem do
prazo de decadência; afirma que ocorreu somente omissão de receitas o que não é
suficiente para qualificação da multa e transcreve jurisprudência; aduz que os
princípios gerais do Direito apontam para o fato de que se presume a boa-fé do
contribuinte e a má-fé deve ser cabalmente provada.
11. Invoca o art. 151, III do CTN, e cita decisão do Supremo Tribunal Federal -
STF, para requerer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, devido à
apresentação da impugnação.
Ao final, requer:
l-) seja o presente recurso recebido e processado na forma da legislação vigente,
com a sua regular notificação para acompanhamento de todos os atos que venham a
ser praticados neste processo administrativo;
2-) com fundamento nas disposições do art. 151, III do Código Tributário
Nacional e nos precedentes judiciais do Supremo Tribunal Federal atinentes à espécie,
o contribuinte requer que o crédito tributário que está sendo discutido no bojo dos
presentes autos seja tido como suspenso para todos os efeitos;
3-) a produção de todas as provas admitidas em direito, em especial, da
realização de perícia nos documentos que abalizaram a lavratura do auto de infração
ora em discussão tudo de acordo com a argumentação expendida no tópico correlato;
4-) Com base na argumentação expendida no tópico próprio, o contribuinte
requer que sejam apontadas as classificações individualizadas das receitas como obras
de construção ou prestação de serviços por parte do Fisco para a apresentação efetiva
das alíquotas incidentes à espécie;
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.138 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.003846/2008-70

4.1-) de oficio, que o Fisco proceda à correção, com o enquadramento de todas
as receitas como sendo oriundas de obras de construção civil, com a aplicação da
alíquota realmente incidente à espécie (9,6%) e com a apresentação dos valores
corretos, tanto dos tributos devidos, como dos reflexos daí oriundos, com a abertura de
vistas ao autuado para manifestação a respeito;
4.2-) caso se indefira o pedido veiculado no item 4.1, que sejam então supridas
essas omissões, sendo que o contribuinte requer nova vista dos autos do processo
administrativo, com o deferimento de prazo razoável para o que mesmo possa vir a se
defender dos fatos que vierem a ser apontados pelo Fisco em momento oportuno;
5-) tendo em vista que há a presunção geral de boa-fé de todos os cidadãos e,
em específico do contribuinte ora impugnante e, ainda, tendo em vista que não houve,
nem de longe, a inequívoca demonstração de má-fé de sua parte, é direito do
contribuinte ver afastada a injusta má-fé que restou apontada em seu desfavor.
com as consequências daí oriundas (diminuição da multa aplicada e subsunção
da decadência às disposições do art. 173 e não do art. 150,_§4° do CTN);
6-) a realização de perícia de modo a se quantificar exata e corretamente o
"quantum," do tributo e valores reflexos (multa; etc,) efetivamente devidos por parte
do contribuinte, com a abertura de possibilidade ao contribuinte da oportuna
apresentação dos quesitos a serem respondidos pelo experto designado;
7-) que seja dada procedência ao presente recurso, tanto para excluir valores já
alcançados pela decadência, tanto para corrigir as alíquotas incidentes à espécie, como
ainda para afastar toda e qualquer pena decorrente de má-fé (vez que não configurada
no presente caso), de modo a se identificar o valor, efetivamente devido pelo
contribuinte ao Fisco.
8-) o contribuinte requer, ainda, a sua regular notificação de todos os
andamentos do presente processo administrativo fiscal na sua sede.

Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.138 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.003846/2008-70

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 07/07/2010 do Acórdão no 06-27.101 –
2a Turma da DRJ/CTA, de 24 de junho de 2010, tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em
06/08/2010, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procurador da empresa, regularmente constituído, em
conformidade com procuração anexada aos autos (fls. 105).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.
Preliminar de Nulidade. Cerceamento do Direito de Defesa. Inocorrência
Preliminarmente, a contribuinte questiona a validade do auto de infração, por não ter
sido deferido o pedido para realização de diligência/perícia. Discute a possibilidade de a autoridade
julgadora de primeira instância instruir o processo por meio de diligência/perícia.
Examinando o acórdão recorrido, verifica-se que a DRJ fundamentou o
indeferimento da diligência/perícia nos seguintes termos:
37. Destaque-se que a litigante, objetivamente, não apontou nenhuma nas notas
fiscais como tendo sido erroneamente classificada pelo autuante, apenas faz uma
acusação genérica e ainda requer que seja feita uma reclassificação e aparentemente
que tudo seja considerado obra de construção civil e aplicado a todas as notas,
inclusive àquelas exclusivamente de prestação de serviços, o percentual de 9,6%;
descabe atender a essa pretensão; a classificação feita pelo autuante está correta.
38. O que a litigante pretende é que se refaça o trabalho fiscal, não é esse o
papel da autoridade de julgamento; a Portaria MF n° 125, de 4 de março de 2009,
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, com as alterações
posteriores, determina:
Art. 212. As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, órgãos com jurisdição
nacional, compete, especificamente, julgar, em primeira instância, processos administrativos fiscais."
1 - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras entidades e
fundos, e de penalidades;
39. E o Decreto n° 70.235, de 1972, é bem claro:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993)
IV - as diligências. ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos
que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados. assim como,
no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada
pela Lei n° 8.748, de 1993)
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.138 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.003846/2008-70

(...)
§ 1o Considerar-se-á não-formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos
requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei n° 8.748, de 1993)
(...)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei n° 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;(Incluído pela Lei n° 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei n° .532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela Lei n°
9.532, de 1997)
§ 5° A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora,
mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições
previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei n° 9.532, de 1997)
§ 6° Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos
para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância.
(Incluído pela Lei n° 9.532, de 1997)
40. Como se vê, as DRJ têm competência de julgar os pontos de discordância e
as provas apresentadas pelo contribuinte na impugnação ao lançamento fiscal,
descabendo refazer a autuação mediante outros critérios sem base legal conforme
pretende a litigante; também, no que tange à perícia requerida e em relação à qual,
requer a litigante prazo para formulação de quesitos e indicação de perito e ainda
concessão de novo prazo para se defender de um pretendido novo auto de infração
refeito pela DRJ, não têm guarida na legislação que rege as competências das DRJ ,
nem no processo administrativo fiscal, devendo serem negadas.
41. O pedido de perícia, sem formulação dos quesitos, nem designação do perito, é
considerado como não formulado, conforme se verifica da legislação que se transcreveu.
Pelo que se extrai deste trecho do acórdão da DRJ, a contribuinte não apontou,
objetivamente, nenhuma das notas fiscais como tendo sido erroneamente classificada pelo atuante,
limitando-se a apresentar argumentos genéricos. Tampouco formulou quesitos e indicou perito
para a perícia requerida, limitando-se a solicitar novo prazo para formulação de tais quesitos,
pedido que reiterou em seu Recurso Voluntário.
Assim, o indeferimento do pedido de perícia, expressamente fundamentado,
encontra respaldo no art. 18 do Decreto no 70.235/1972, de modo que não procede a alegação da
recorrente de cerceamento ao direito de defesa.
Pedido de Perícia.
No seu recurso voluntário, a recorrente reitera o pedido de realização de perícia,
apresentado em sua impugnação. No entanto, volta a fazê-lo em termos genéricos, sem a
apresentação de quesitos, nem indicação de perito, conforme se observa do trecho transcrito:
6-) a realização de perícia de modo a se quantificar exata e corretamente o
"quantum," do tributo e valores reflexos (multa; etc,) efetivamente devidos por parte
do contribuinte, com a abertura de possibilidade ao contribuinte da oportuna
apresentação dos quesitos a serem respondidos pelo experto designado;
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.138 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.003846/2008-70

Conforme mencionado no item anterior (“Preliminar de Nulidade. Cerceamento
do Direito de Defesa. Inocorrência”), de acordo com o art. 16 do Decreto no 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal, o requerimento para a produção de outras provas e para a
realização de diligência e perícia deve seguir determinadas regras, devendo o contribuinte
fundamentar seu requerimento e enquadrá-lo nas disposições legais.
No caso em concreto, quanto ao pedido de perícia, além da medida ser
desnecessária para solução da lide, o que implica indeferir o pleito, com fundamento no art. 18
do precitado Dec. no. 70.235, de 1972 (com a redação dada pela Lei no. 8.748, de 1993), sua
formulação não atende ao disposto na parte final do inciso IV do artigo 16 do mesmo diploma
legal, que trata da necessidade de indicação do nome, o endereço e a qualificação profissional do
seu perito, razão pela qual o pleito deve ser considerado não formulado, na forma do § 1o do
mesmo dispositivo.
Adicionalmente, esclareça-se que a perícia se reserva à elucidação de pontos
duvidosos que requerem conhecimentos especializados para o deslinde do litígio. Cabe à
autoridade julgadora decidir sobre o pedido de perícia, sendo correto o seu indeferimento quando
no processo encontram-se todos os elementos que permitem formar a livre convicção do
julgador, como no caso dos presentes autos.
Nesse sentido, quanto à desnecessidade de outras provas, cabe transcrever o
entendimento de Marcos Vinícios Neder e Maria Teresa Martinez Lopes, verbis:
“...Na verdade, grande parte dos requerimentos de perícia no processo administrativo
fiscal versa sobre o exame de dados constantes da escrita fiscal do contribuinte, cujo
teor já é do conhecimento do auditor-fiscal antes da lavratura do auto de infração.
Apenas seria necessário o reexame por outro especialista se bem demonstrada a questão
que se queira discutir no levantamento fiscal, e o motivo pelo qual a prova não possa ser
trazida diretamente nos autos, já que os julgadores administrativos têm, como requisito
para o exercícios de suas funções, o conhecimento da matéria tributária. Simples
pedidos de perícia da documentação contábil e fiscal do contribuinte são tidos, via de
regra, como meramente protelatórios.” (in Processo Administrativo Fiscal Federal
Comentado, 2a ed., São Paulo, Dialética, 2004, p. 243).
Indefiro, pois, o pedido de perícia.
Pedido. Novos prazos para apresentação de documentos. Quesitos para a perícia. Novas
provas. Prazo para vistas do processo.
A contribuinte solicita, ainda, novos prazos para apresentação de documentos,
incluindo apresentação dos quesitos da perícia, de novas provas.
Quanto aos pedidos de novos prazos para apresentação de quesitos para perícia e
de produção de novas provas, deve ser destacado que a legislação processual tributária, que rege
o contencioso administrativo fiscal, prevê que os documentos que respaldem as alegações e os
pedidos do contribuinte deverão ser apresentados no momento da impugnação / recurso
voluntário, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação por motivo de força maior; refira-se a fato ou
a direito superveniente; destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos
(Arts. 15 e 16, §§ 4o e § 5o, do Decreto 70.235, de 1972)..
Portanto, sem a comprovação da ocorrência de uma dessas condições, não há falar
em deferimento para juntada de novos documentos ou de apresentação de quesitos para a perícia
requerida em momento posterior ao da apresentação do Recurso Voluntário.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.138 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.003846/2008-70

Reitera, também, pedido para reabertura de prazo para apresentação de defesa e de
vistas para o processo. Essa matéria já foi tratada no Acórdão da DRJ, conforme trecho a seguir:
42. A empresa já exerceu o seu direito de vistas ao processo, no prazo para
impugnação, fls. 79/82; o presente voto não acatou sua pretensão de modificação dos
critérios de autuação; assim, o pedido de novas vistas ao processo e de reabertura de prazo
para defesa, não teriam objetivo, além de que, se a impugnante já exerceu o direito de
vistas e o direito de defesa já lhe foi assegurado mediante na impugnação que apresentou e
que foi analisada neste voto, bem como no direito a apresentar recurso junto à segunda
instância de julgamento, depois de cientificada do presente Acórdão da DRJ.
Além de não haver justificativa para o acolhimento do presente pedido, destaco
que, o direito de defesa da interessada foi garantido neste momento processual, com a
apresentação do Recurso Voluntário, cujas razões estão sendo parecidas no presente Acórdão,
Desse modo, não acolho o pedido formulado.
Assim, indefiro os pedidos formulados.
Pedido de Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário.
A respeito do pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em
litígio, trata-se de medida desnecessária, já que tal efeito decorre de expressa disposição legal
(art. 151, inciso II do CTN), independentemente de manifestação desta instância administrativa.
Pedido. Intimação enviada para a sede da empresa.
Da mesma forma, o pedido para que as intimações oficiais sejam dirigidas à sede
da empresa também se trata de medida desnecessária, tendo em vista a previsão contida no inciso
II do art. 23 do Decreto no 70.235/72 para que a intimação via postal seja encaminhada, com
prova de recebimento, ao domicílio tributário do sujeito passivo.
Preliminar de Decadência.
A interessada alega a decadência da constituição do crédito tributário, quanto aos fatos
geradores anteriores a maio/2003, o que corresponde à exigência no valor de R$ 195.685,32,
reproduzindo argumentos apresentados em sua Impugnação.
Como a contribuinte não apresentou novos argumentos sobre esta matéria,
limitando-se a reiterar as questões já tratadas no Acórdão da DRJ, em atenção ao disposto no
§3o do art. 57 do RI/CARF, e por concordar com seu teor, adoto as razões apresentadas na
decisão recorrida.
1 Preliminar de decadência.
13. Pleiteia a decadência do lançamento relativo aos fatos geradores até
05/2003, em obediência ao art. 150, § 4° do CTN, alegando se tratarem os tributos
exigidos, da modalidade de lançamento por homologação.
14. A ciências da autuação foi em 16/06/2008, tendo sido o lançamento de
ofício efetuado na modalidade lucro arbitrado e, consequentemente, o PIS e a Cofins,
foram exigidos na modalidade cumulativa, tratando-se, regra geral de tributos sujeitos
a lançamento por homologação.

Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-005.138 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.003846/2008-70

15. Contudo, se comprovado dolo, fraude ou simulação, e podendo ser o
lançamento relativo aos 1° a 3° trimestres e aos meses de 01 a 11/2003 efetuados no
mesmo ano de 2003, a contagem se inicia em 01/01/2004, que é o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
completando-se em 31/12/2008, portanto, nenhum dos fatos geradores da autuação
teria sido atingida pela decadência, na data da ciência da autuação em 16/06/2008.

16. Cite se por pertinente o seguinte Acórdão do Câmara Superior de Recursos
Ficais - CSRF:
Tipo do Recurso Recurso de Divergência do Procurador - Negado Provimento Por Unanimidade
Data da Sessão 09/03/2009 No Acórdão CSRF/9101-00029 .
Tributo / Matéria IRPJ - glosa de compensação de prejuízos fiscais Decisão Por unanimidade de
votos, NEGAR provimento ao recurso especial.
Ementa: IRPJ - DECADÊNCIA - A ausência ou insuficiência de recolhimento não desnarura 0
lançamento, pois o que se homologa é a atividade exercida pelo sujeito passivo, da qual pode
resultar ou não crédito tributário devido. Em razão da natureza e modalidade originária de
apuração, para o IRPJ aplica-se a regra decadencial prevista no § 4° do artigo 150 do Código
Tributário Nacional. Nos casos dos tributos sujeitos à forma de apuração por homologação.
apenas na ocorrência de dolo fraude ou simulação é que o dies a quo do prazo desloca-se do fato
gerador para o primeiro dia do exercício seguinte aquele no qual o lançamento poderia ser
realizado (artigo 1 73. inciso 1 do CTN).
17. Uma vez esclarecida essa questão, cabe avaliar a existência ou não de dolo,
fraude ou simulação nas infrações autuadas.
1.1.1 Decadência. Lançamento De Ofício. Receita Omitida. Sonegação. Dolo.
18. A autuada contesta que tenha cometido fraude; contudo, conforme fls. 32/33, o
autuante apontou também a prática de sonegação, ao declarar-se a empresa inativa, enquanto
prestava serviços a prefeituras municipais, órgãos governamentais, embutindo os tributos no
preço cobrado, enquanto os sonegava, que evidenciaram o objetivo pensado, ou seja, doloso,
de impedir a ocorrência do fato gerador e o seu conhecimento por parte da autoridade
administrativa, especialmente em se tratando de tributos lançados por homologação.
19. De fato, a empresa apresentou as Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica -
PJSI de inatividade, para os dois anos-calendário, 2003 e 2004; paralelamente, auferiu
receitas e emitiu notas fiscais e recebeu pagamentos relativos a serviços e fornecimento de
materiais às prefeituras municipais relacionadas às fls. 26/24, conforme comprovam os
documentos contidos no Anexo Único do processo, que contém de 282 folhas de Notas de
Empenho pagas, Ordens de Pagamento, cópias de cheques de pagamento, autorizações de
transferências bancárias, recibos, depósitos bancários, cópias de notas fiscais emitidas pela
autuada, comprovantes de licitações de que participou, comprovantes de recolhimento de
encargos sociais sobre trabalhadores e documentos análogos, durante os dois anos-
calendário em que declarou à RFB que estava inativa.
20. Conforme descreve o autuante no Termo de Constatação Fiscal, a receita
omitida autuada, no valor de R$ 704.456,97 é aquela em relação à qual a fiscalização
conseguiu documentos comprobatórios, sendo que há evidências de que o valor seria
maior, dado que não se obtiveram todas as notas fiscais de numeração 325 a 500 (176
notas de prestação de serviços) e de numeração 001 a 051 (51 notas Modelo 1), num
total de 227 notas fiscais emitidas pela empresa no período, das quais, a fiscalização
só conseguiu 43 notas.
21. A contribuinte também não apresentou, apesar de intimada, livros fiscais ou
documentos fiscais, razão porque a fiscalização decidiu apurar a exigência por
arbitramento, aliás, não contestado pela interessada.
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-005.138 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.003846/2008-70

22. A prática reiterada da infração durante dois anos-calendário também
caracteriza a intenção dolosa de impedir o conhecimento por parte da autoridade
administrativa da ocorrência dos fatos geradores do imposto e das contribuições
durante 8 (oito) trimestres e 24 (vinte e quatro) meses.
23. Reproduz-se o dispositivo legal invocado pela litigante, quando pugna pela
decadência parcial do lançamento:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quando aos tributos cuja legislação atribua
ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da
atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4 ”. Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do
fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência
de dolo, fraude ou (GrifOu-S6.)
24. Portanto, o dispositivo é taxativo, se houver intenção de sonegação (dolo),
se houver fraude, ou qualquer crime contra a legislação tributária, não se aplica o art.
150, § 4 do CTN, porém recai na regra geral da decadência do art. 173, I do CTN, isto
é, o prazo para a contagem se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ser efetuado.
25. No presente caso, a intenção dolosa de sonegar o imposto e contribuições
devidos é inegável, aplicando-se o art. 173, I do CTN, na contagem do prazo de
decadência, ou seja, a partir do 1° dia do exercício seguinte ao que o lançamento
poderia ser efetuado, que, no caso é o dia 01/01/2004.
26. E mesmo que não tivesse sido cabalmente evidenciada a intenção dolosa, o
descumprimento da obrigação de declarar valores escriturados, sistematicamente em
manifesto descumprimento da obrigação tributária, também o prazo decadencial se
inicia a partir do 1° dia do exercício seguinte.
27. Transcreve-se a seguir, por ser absolutamente pertinente ao caso, o
entendimento manifestado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça ao
julgar o Recurso Especial no 182.241, publicado no Diário de Justiça de 21/03/2005, p.
301, cuja ementa a seguir se transcreve:
“TRlBUTAR10. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. ARTS.
150, § 4”, E 173, 1, DO CTN.
1.
Na hipótese em que o recolhimento dos tributos sujeitos a lançamento por homologação
ocorre em desconformidade com a legislação aplicável, e, por conseguinte,
2.
procede-se ao lançamento de ofício (CTN, art. 149z, o prazo decadencial de 5 (cinco) anos,
nos termos do art. 173, I, do CTN, tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que esse lançamento (de ofícioz poderia haver sido realizado.
2. Recurso especial não-provido. "” (Grifou-se.)
28. Também se transcrevem excertos do voto do Exmo. Sr. Ministro João
Otávio de Noronha, relator do acórdão supracitado:
“A questão posta nos autos diz respeito à contagem do prazo decadencial nos tributos sujeitos a
lançamento por homologação.
O lançamento por homologação ocorre nas hipóteses em que a legislação atribua ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento de tributo sem a prévia análise da autoridade
administrativa. Nessa modalidade de lançamento, a apuração dos pressupostos fáticos, da base de
cálculo e do pagamento da exação deverá ser efetuada pelo sujeito passivo, prévia. autónoma e
independentemente de qualquer' iniciativa do Fisco.
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-005.138 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.003846/2008-70

Muito bem, efetuadas pelo sujeito passivo as atividades e cumpridos os deveres que lhe foram
impostos pela lei, primordialmente o pagamento da exação, cabe ao Fisco apenas homologá-los, o
que. por conseguinte, resulta na extinção do crédito tributário na forma do art. 156, VII, do CTN
("Art. 156. Extinguem o crédito tributário: (..) VII - o pagamento antecipado e a homologação do
lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§lo e 4 °; "). Deve ser frisado que essa
homologação pode ser expressa ou tácita, esta ocorre na hipótese em que o sujeito passivo
cumprir fielmente todas as suas obrigações, ou seja, sem que haja manifestação expressa do Fisco,
bem como dolo, fraude ou simulação.
Na realidade, a homologação da atividade do contribuinte, seja do pagamento, seja dos
procedimentos de apuração da materialidade do fato gerador da qual não resulte tributo a pagar,
qualifica-se apenas como um ato de fiscalização da autoridade administrativa, cuja finalidade é
exercer o controle de legalidade e cumprimento das obrigações pelo sujeito passivo.
Diante disso, há de se indagar: como se emprega, em tais atividades, a definição de lançamento,
sobretudo, quando este se conceitua, a teor do disposto no art. 142 do CTN, como a apuração da
matéria tributável, do montante do tributo devido, da identificação do sujeito passivo e, sendo o
caso, da aplicação de penalidade? Entendo que, em casos como tais - quando a função
administrativa cinge-se à homologação de atos do sujeito passivo -, inexiste afigura típica do
lançamento, o que ocorre, na verdade, é um “ato confirmativo da legalidade do pagamento, como
valor jurídico de quitação (Alberto Xavier, Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro,
Editora Forense, 3 " edição, pág. 8 7).
Nesse panorama, em que se dá a mera concordância do Fisco com a atividade do sujeito passivo,
concluo que o prazo decadencial para a homologação do procedimento do contribuinte, nas
hipóteses de tributos sujeitos à homologação, se apresenta na forma do disposto no art. 150, §4°,
do CTN, ou seja, contam-se 5 (cinco) anos da ocorrência do fato gerador da exação. Transcrevo,
por oportuno, a redação desse dispositivo:
Art. 150 - O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4 - Se a lei não fixar prazo à homologação. será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Outra hipótese, entretanto, é aquela em que o sujeito passivo não cumpriu, ou cumpriu de
modo diverso com suas obrigações. Assim ocorrendo, a atividade a ser praticada pelo Fisco
não poderá ser caracterizada conto mera homologação, já que esta pressupõe a existência
das providências adotadas pelo contribuinte passíveis de confirmação pela autoridade
administrativa. Nesse caso, cabe ao Fisco, na forma estabelecida pelo art. 149 do C TN,
proceder ao lançamento de oficio, que é executado também nos casos de omissão ou
inexatidão do sujeito passivo no cumprimento dos deveres que lhe foram legalmente
atribuídos. Com efeito, em casos como esse, não há o que se homologar. Nesse sentido, colho a
seguinte exposição doutrinária:
'Se o sujeito passivo não houver cumprido seus deveres tributários, quer totalmente,
quer parcialmente, nada se tem a homologar. Então, configura-se a hipótese de
aplicação do artigo 149, V, do CTN. A omissão ou inexatidão por parte do sujeito
passivo, que estava legalmente obrigado ao exercício das atividades necessárias ao
lançamento por homologação, implica uma infiação a lei, ensejando, portanto, a execução
de um lançamento de ofício, inclusive com a aplicação da sanção. Nessa hipótese, não se
há mais que falar em lançamento por homologação, a ação do Fisco já se destina a exigir,
conforme o caso, o valor total ou a diferença do tributo e, também, aplicar a respectiva
penalidade. ” (Mary Elbe Gomes Queiroz, Imposto Sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza, Ed. Manole, 1” edição, pág. 323)
Entendo, outrossim, que, afastando-se a hipótese de homologação e,_por conseguinte,
aplicando-se as disposições concernentes ao lançamento de oficio, o prazo decadencial para
a constituição do crédito tributário deve ser calculado com base no art. 173, I. do CTN, isto
é, contam-se 5 (cinco) anos a partir do primeiro dia do exercicio seguinte àquele em que o
lançamento poderia haver sido efetuado. Transcrevo, a propósito, o teor desse dispositivo legal:
Art. l 73 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extinguese após 5 (cinco)
anos, contados:
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-005.138 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.003846/2008-70

(...)
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
Nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o Fisco, após tomar
conhecimento do recolhimento, a menor, ou mesmo do não-recolhimento da exação pelo
contribuinte - que se dó, de regra, com a ocorrência do fato gerador - ou a não observância
de alguma outra obrigação acessória deve, subsequentemente, proceder ao lançamento de
oficio (CTN, art. 149). Ou seja, pode este ser efetuado desde o momento em que o Fisco teve
ciência dos atos realizados pelo contribuinte acerca do recolhimento da exação. Por isso,
concluo, interpretando também o art. 1 73, I, do CTN, que o prazo decadencial, na hipótese
de tributo sujeito a lançamento por homologação indevidamente recolhido. deva ter im'cio
no primeiro dia do exercicio seguinte àquele em que o lançamento (de ofício poderia haver
sido realizado. Colaciono, acerca do tema, a judiciosa doutrina de Aliomar Baleeiro:
“A inexistência de pagamento de tributo que deveria ter sido lançado por homologação ou
a prática de dolo, fraude ou simulação por parte do sujeito passivo ensejam a prática do
lançamento de ofício ou revisão de oficio, previsto no art. 149. inaplicável se torna, então,
a forma de contagem disciplinada no art. 150, §4°, própria para homologação tácita do
pagamento (se existente). Ao lançamento de oficio aplica-se a regra geral do prazo
decadencial de cinco anos e a forma de contagem fixada no art. 173 do mesmo Código.
Dessa forma, compreende-se a ressalva constante do §4° do art. 150, in fine: salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.” (Direito Tributário Brasileiro,
atualizada por Misabel Machado Derzi, Editora Forense, 11a edição).
No mesmo sentido, a lição de Mary Elbe Queiroz:
Lançamento por homologação e decadência
Tendo em vista que as relações jurídicas não podem eternizar-se no tempo, o CTN fixou o
prazo de decadência quinquenal para que o Fisco possa exercer o seu direito subjetivo de
constituir o crédito tributário. Configura a hipótese de lançamento de oficio, por ser essa a
única modalidade de lançamento que existe e pode adequar-se ao ordenamento jurídico-
tributário brasileiro.
A contagem do prazo decadencial, para que a autoridade administrativa proceda ao ato de
lançamento, submete-se às prescrições do artigo l 73 do CTN, tendo em vista que a
constituição do crédito tributário por meio do lançamento é ato privativo do Fisco.
Por conseguinte, igualmente, é equivocado falar-se que o prazo contido no artigo ]150, §4o, do
CTN, é prazo decadencial, aplicável aos tributos submetidos ao lançamento por homologação.
Se não existe essa espécie de lançamento. o prazo contido naquele dispositivo nada mais e' que
um prazo de homologação. Somente poderá haver homologação quando o sujeito passivo
cumpriu fielmente todas as obrigações tributárias que lhe foram impostas pela lei.
Nada havendo a homologar e se o Fisco proceder a um lançamento por haver constatado
irregularidades ou infrações à lei tributária, configura-se a hipótese como um lançamento de oficio.
Nesse caso, o prazo de decadência será quinquenal e sua contagem dar-se-á de acordo com o art. 173
do CT N' (Imposto Sobre a Renda e Proventos' de Qualquer Natureza, Ed. Manole, 1a edição, fl. 320).
E ainda o ensinamento de Vladimir Passos de Freitas, in Código Tributário Nacional, 2a edição, pág. 641:
'Nos tributos sujeitos ao chamado lançamento por homologação, ocorrendo o pagamento,
não há que falar em decadência; se o contribuinte apura o quantum devido, faz a
declaração perante o F isco, mas não efetua o pagamento, não haverá lugar para qualquer
homologação, de sorte o lançamento deverá ser de oficio, ainda que dispensados o
procedimento administrativo prévio e a notificação. Neste caso, a contagem do prazo
decadencial também seguirá a regra do art. 1 73 e não a do art. 150, § 4 ” (a partir do fato
gerador). " Diante das razões retromencionadas, chego às seguintes conclusões:
a) nos tributos sujeitos a lançamento por homologação. havendo o recolhimento da exação
nos termos determinados pela legislação de regência. o prazo decadencial para a
homologação do procedimento do contribuinte é de 5 (cinco) anos a contar do fato
gerador. nos termos do art. 150. § 4 'Í do CTN;
b) nos tributos sujeitos a lançamento por homologação. havendo o recolhimento da
exação em desconformidade com a legislação aplicável e, por conseguinte, procedendo-se
ao lançamento de ofício (C TN. art. 149), o prazo decadencial de 5 (cinco) anos tem início
no primeiro dia do exercício seguinte aquele em que esse lançamento (de oficio) poderia
haver sido realizado, nos termos do art. 173,1. do CTN (..)" (Grifou-sc.)
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-005.138 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.003846/2008-70

29. Também nesse sentido recente jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça - STJ, conforme se depreende do seguinte aresto:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTO SUJEITO
A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA
JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA DO PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA.
PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. ART. 173, 1, DO CTN. PRIMEIRO DIA DO
EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE À OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
1. O tributo sujeito a lançamento por homologação, mis hipóteses em que não ocorre o
pagamento antecipado do mesmo pelo contribuinte. impondo o poder-dever do Fisco de
efetuar o lançamento de oficio substitutivo deve obedecer ao prazo decadencial estipulado
pelo artigo 173, I. do CTN, segundo O qual o direito de a Fazenda Pública constituir O
crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
2. In casu, os fatos geradores dos tributos ocorreram em jan/95 e set/95. A teor do art. 173, I, do
CTN, o prazo do fisco para lançar iniciou a partir de 01.01.1996 com término em 01.01.2001.
Tendo sido efetuado O lançamento com a notificação do autor em 1 7. 02.2000, conforme
fundamentado pelo acórdão recorrido, revela-se a inocorrência do prazo decadencial.
3. A falta de indicação da lei federal, objeto de interpretação divergente, não admite O conhecimento do
Recurso Especial interposto pela alínea ”c”. Precedentes." (Resp. n” 725493/SP. Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJU 03.04.2006; AgRg no Resp. n° 710010/PE. Rel. Min. Francisco Falcão, DJU.
29.08.2005; AgRg no AG. n° 624975/RS. Rel. Min. Nilson Naves, DJU 11.04.2005)
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDC] no REsp 859.314/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 15.04.2008, DJ 14.05.2008 p. 1) (g.n.).
30. E ainda acórdão Sétima Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda, no acórdão n° 107-07968, proferido na sessão de 24/02/2005:
Turma 7a Câmara Tipo do Recurso Recurso de Ofício - Negado Provimento Por Unanimidade
Data da Sessão 24/02/2005 N”Acórdão 107-07968 Tributo / Matéria IRPJ - AF - lucro real
(excetoomissão receitas pres.legal)
Decisão Por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso de ofício
Ementa: IRPJ. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. RECOLHIMENTO
DE TRIBUTO COM INSUFICIÊNCIA .LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESLOCAMENTO DO
COMANDO LEGAL PARA O INCISO I, ART. 173 DO CTN.
Na hipótese em que o recolhimento dos tributos sujeitos a lançamento por homologação ocorre em
desconformidade com a legislação aplicável e, por conseguinte, procede-se ao lançamento de ofício (CTN,
art. 149), O prazo decadencial de cinco anos, nos termos do art. I 73,I,do CTN, tem início no primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que esse lançamento (de oficio) poderia ser realizado. STJ. REsp.
182.241-SP., Relator Min. João Otávio Noronha. Julgado em 03. 02.2005. IRP.I E TRIBUTOS
DECORRENTES. LIVROS CONTÁBEIS E FISCAIS EXIBIÇÃO. RECUSA. LANÇAMENTO COM
APOIO EM EXTRATOS BANCÁRIOS A TEOR DE OMISSÃO DE RECEITA. COMANDO LEGAL
PRÓPRIO DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO REAL. ARBITRAMENTO. ABAN-
DONO. OPÇÃO FISCAL IMPOSSIBILIDADE. A recusa quanto à apresentação de livros próprios da
escrituração a que estiver subsumida a contribuinte não pode levar O Fisco a exigir tributo com base no art.
42 da Lei n” 9. 43 0, comando esse aplicável às empresas submetidas ao regime do lucro real. Se
impossível comparar os extratos bancários com a escrituração, ao Fisco caberia dar à exigência o
tratamento tipificado como omissão de receita na ambiência do regime do lucro arbitrado, sob pena de se
conformar essa modalidade de tributação a uma repudiada ordem de preferência, ou a uma mera opção
fiscal. - PUBLICADO NO DOU N” 132 DE 12/07/05, FLS. 53 /157.
31. De onde se evidencia que o lançamento de ofício relativo aos fatos
geradores até 05/2003, têm como dies a quo da contagem do prazo de decadência o
primeiro dia do exercício seguinte a que o lançamento poderia ser efetuado.
32. Dessa forma, nenhuma parcela do lançamento foi atingida pela decadência.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de decadência.

Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-005.138 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.003846/2008-70

Mérito.
Quanto ao mérito, da mesma forma que na preliminar de decadência, a interessada não
traz argumentos novos, reiterando as razões expostas em sua impugnação, de forma que, em atenção
ao disposto no §3o do art. 57 do RI/CARF, e por concordar com o teor do Acórdão da DRJ, adoto
as razões apresentadas na decisão recorrida.
2 Mérito.
2.1 CLASSIFICAÇÃO DAS RECEITAS DA EMPRESA PARA FINS DE
DETERMINAÇÃO
DO
PERCENTUAL
DE
APURAÇÃO
DO
LUCRO
ARBITRADO.
34. Argumenta que diversas notas fiscais de construção civil foram consideradas
como de prestação de serviços; que o quadro de fls. 36/37 não faz adequada remissão à
individualização da classificação das receitas e de seus valores, sendo que tais dados
embasaram o lançamento; requer que sejam apontadas as classificações individualizadas
das receitas como obras de construção ou de prestação de serviços, para verificação das
alíquotas (sic) e que o Fisco proceda, de ofício, à correção do enquadramento de todas as
receitas para obras de construção civil, com a aplicação alíquota (sic) de 9,6% e reabra
prazo para vistas ao processo, formulação do quesitos e indicação de perito para
diligência requerida e para defesa em relação aos novos fatos.
35. Sobre a classificação das receitas da empresa, o autuante esclareceu o
critério adotado, no item “Percentuais de presunção ou arbitramento aplicáveis”, às fls.
29/31, e tendo como base legal os arts. 15 e 16 da Lei n° 9.249, de 1.995, e art. 3° da
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n° 93 de 24 de dezembro de
1997; ele explica que parte significativa das notas, demonstradas no Anexo I (que é
justamente o quadro de fls. 36/37, questionado), não se trata de Obras de construção
civil ou de fornecimento de materiais (sobre cujas receitas foi aplicado o percentual de
9,6% para arbitramento do lucro), mas de elaboração de projetos técnicos, execução de
serviços de manutenção de pintura, de pintura de sinalização viária e locação de
equipamentos, que não podem ser consideradas construção civil, sobre estas receitas,
aplicou o percentual de 38,4%, sendo que, os materiais fornecidos constantes dessas
notas, quando identificado, foi destacado, aplicando-se o percentual de 9,6%.
36. Na impugnação, a autuada reclama que não tem a adequada
individualização do enquadramento que foi dado à receita, o que não e verdadeiro,
dado que o Anexo I informa todos os dados acerca de cada receita e documento que a
comprova e a que folhas do Anexo Único se encontram; em seguida, no Anexo II, o
autuante demonstrou, para cada nota fiscal, a classificação para fins de aplicação do
percentual de arbitramento, em Obras (percentual de 9,6%), Materiais (9,6%) e
Serviços, (38,4%) e no pé do mesmo Anexo II, resumiu mês a mês, sendo estes os
valores constantes das fls. 44 e 46, que a autuante reclama não terem ficado claros;
basta a atenta leitura desses demonstrativos para constatar que são perfeitamente
inteligíveis e não deixam margem a dúvidas.
37. Destaque-se que a litigante, objetivamente, não apontou nenhuma nas notas
fiscais como tendo sido erroneamente classificada pelo autuante, apenas faz uma
acusação genérica e ainda requer que seja feita uma reclassificação e aparentemente
que tudo seja considerado obra de construção civil e aplicado a todas as notas,
inclusive àquelas exclusivamente de prestação de serviços, o percentual de 9,6%;
descabe atender a essa pretensão; a classificação feita pelo autuante está correta.
38. O que a litigante pretende é que se refaça o trabalho fiscal, não é esse o
papel da autoridade de julgamento; a Portaria MF n° 125, de 4 de março de 2009,
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-005.138 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.003846/2008-70

Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, com as alterações
posteriores, determina:
Art. 212. As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, órgãos com jurisdição
nacional, compete, especificamente, julgar, em primeira instância, processos administrativos fiscais."
1 - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras entidades e fundos, e de
penalidades;
39. E o Decreto n° 70.235, de 1972, é bem claro:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993)
IV - as diligências. ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos
que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados. assim como,
no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada
pela Lei n° 8.748, de 1993)
( )
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos
requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei n° 8.748, de 1993)
(...)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei n° 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
(Incluído pela Lei n° 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei n° .532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído pela Lei n°
9.532, de 1997)
§ 5° A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora,
mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições
previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei n° 9.532, de 1997)
§ 6° Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos
para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância.
(Incluído pela Lei n° 9.532, de 1997)
40. Como se vê, as DRJ têm competência de julgar os pontos de discordância e
as provas apresentadas pelo contribuinte na impugnação ao lançamento fiscal,
descabendo refazer a autuação mediante outros critérios sem base legal conforme
pretende a litigante; também, no que tange à perícia requerida e em relação à qual,
requer a litigante prazo para formulação de quesitos e indicação de perito e ainda
concessão de novo prazo para se defender de um pretendido novo auto de infração
refeito pela DRJ, não têm guarida na legislação que rege as competências das DRJ ,
nem no processo administrativo fiscal, devendo serem negadas.
41. O pedido de perícia, sem formulação dos quesitos, nem designação do perito, é
considerado como não formulado, conforme se verifica da legislação que se transcreveu.
42. A empresa já exerceu o seu direito de vistas ao processo, no prazo para
impugnação, fls. 79/82; o presente voto não acatou sua pretensão de modificação dos
critérios de autuação; assim, o pedido de novas vistas ao processo e de reabertura de prazo
para defesa, não teriam objetivo, além de que, se a impugnante já exerceu o direito de
vistas e o direito de defesa já lhe foi assegurado mediante na impugnação que apresentou e
que foi analisada neste voto, bem como no direito a apresentar recurso junto à segunda
instância de julgamento, depois de cientificada do presente Acórdão da DRJ

Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-005.138 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.003846/2008-70

2.2 MULTA QUALIFICADA DE 150%.
43. Discorda ter agido com intenção dolosa e, por isso, descaberia a aplicação da
multa de ofício de 150% e do art. 173, I do CTN em se tratando de contagem do prazo de
decadência; afirma que ocorreu somente omissão de receitas o que não é suficiente
para qualificação da multa; que a má-fé do contribuinte deve ser cabalmente provada.
44. Foi aplicada na presente autuação a multa de ofício do art. 44, II da Lei no
9.430, de 1996, de 150%, sobre o imposto e contribuições lançados, por ter sido
caracterizado o dolo e a conduta da contribuinte configurou sonegação e fraude dos
arts. 71. e 72 da Lei no 4.502, de 1964.
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre
a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
1 - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou
recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
11 - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71. 72
e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Grifou-se.)
45. A Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, os crimes contra a ordem tributária:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;
II- das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou
o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas caracterís-
ticas essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou' mais pessoas naturais ou jurídicas, visando
qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72. (Grifou-se.)
46. Sendo que, no que se refere a reincidência, conforme os Anexos I e III
evidenciam, a autuada repetiu (ou seja, foi reincidente na infração) a não escrituração
e a não declaração das receitas durante os 24 (vinte e quatro) meses e 8 (oito)
trimestres de 2003 e 2004, autuados.
47. Verifica-se que a sonegação se caracteriza em razão de uma ação ou omissão,
de uma simulação ou ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à fazenda
pública, num propósito deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, ou retardar uma
obrigação tributária. Assim, ainda que o conceito de sonegação seja amplo, deve sempre
estar caracterizada a presença do dolo, um comportamento intencional, específico, de
causar dano à fazenda pública, onde, utilizando-se de subterfúgios, se escamoteia
ocorrência do fato gerador ou retarda-se o seu conhecimento por parte da autoridade
fazendária; ou seja, o dolo é elemento específico da sonegação, que a diferenciam da
mera falta de pagamento do tributo ou da simples omissão de rendimentos na declaração
de ajuste, seja ela pelos mais variados motivos que se aleguem.
48. Toda a descrição do contexto da autuação não deixa margem a dúvidas de
que se trata de sonegação, fraude e da intenção dolosa da contribuinte.
49. Uma vez que se considerou provados os fatos relativos à escrituração a
menor de notas fiscais, em se tratando de recursos que não figuram na contabilidade e
declaração, evidenciaram omissão de receita, o que resultou, corretamente, na
exigência de ofício dos impostos e contribuições dela decorrentes, corretamente
apenada com a multa qualificada, pois evidenciados a sonegação e o dolo.
Diante do exposto, considero que foi correto o procedimento adotado pela
Fiscalização, devendo ser mantido o crédito tributário lançado.
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-005.138 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.003846/2008-70

Do lançamento reflexo da CSLL, do PIS e da Cofins.
Nos termos do § 2o do art. 24 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, o valor
da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o lançamento da
CSLL, do PIS e da Cofins.
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
(...)
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o
lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS, da Contribuição para o PIS/Pasep e das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
De fato, tratando-se de lançamentos reflexos, aplica-se o decidido em relação ao
auto de infração do IRPJ, formalizado com base nos mesmos elementos fáticos.
Correta, portanto, a lavratura dos lançamentos reflexos.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, em
negar provimento ao Recurso de Voluntário.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital